Tribunal: TJDFT
Processo: 0739597-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA.NULIDADE CONTRATUAL. REPARAÇÃO DE DANOS. MORAL. MATERIAL. CANCELAMENTO DE COMPRA. FRAUDE PRATICADA PELOS VENDEDORES. PAGAMENTO POR CARTÃO DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO PELO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INOCORRÊNCIA.
I – A autora celebrou contrato de compra e venda de equipamentos eletrônicos, mas, após realizar o pagamento por meio de cartão de crédito, não recebeu os produtos. Percebendo ter sido vítima de suposta fraude, tentou proceder ao cancelamento da compra e respectivo estorno, o que foi negado pelo Banco-réu.
II - A celebração do contrato de compra e venda e a realização do pagamento pessoalmente pela consumidora-autora admitidas, a interrupção das cobranças não poderia ser procedida pela instituição bancária, por ausência de autonomia, ante a não comprovação de que o contrato que ensejou os lançamentos havia sido rescindido e a inexistência de estorno pelo vendedor.
III - Ausente a falha na prestação de serviços a ser imputada ao Banco-réu, enquanto operadora de cartões, o pedido de condenação à reparação moral e material não procede.
IV – A declaração de nulidade do negócio jurídico de compra e venda requer a observância ao contraditório e à ampla defesa, art. 5o, inc. LV, CF, contudo, os supostos vendedores não integram a presente demanda.
V – Apelação da autora conhecida e desprovida.